Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento de débito de natureza alimentar (honorários advocatícios), deve-se avaliar se a constrição compromete a subsistência da parte devedora.
2. Do que se tem, os rendimentos mensais brutos da agravada são em torno de R$ 3.648,49 (ID 110152523 dos autos de origem), renda mensal bem inferior ao montante (R$ 6.060,00) que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E isto constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora comprometerá gravemente sua subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.